Tribunal: STF
Processo: AI 736035
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo
   interno interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso
   extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo
   de instrumento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.